Tribunal: TJPA
Processo: 0810684-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810684-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO DE JESUS DA COSTA LOBATO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM 81 ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL. PACIENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 27/09/2019, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 217-A, 1º, do CP, pois, em 14/07/2019, por volta das 15h, teria estuprado, no município de Igarapé-Miri, mediante ato libidinoso, a vítima Maria de Nazaré Pereira Serrão, de 81 (oitenta e um) anos.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a custódia cautelar do paciente em 17/07/2019 (fl. 21 ID nº 3895864) que, apesar de não ter sido colacionada a estes autos eletrônicos, em sua inteireza, pela defesa,
é possível inferir-se que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema [1] a gravidade em concreto do crime e risco ao meio social, revelados pela repugnância, uma vez que o paciente, para satisfazer sua lascívia, valeu-se
“de uma idosa com transtornos mentais”
, vale dizer, portadora do mal de Parkinson e deficiente por conta de te sofrido acidente vascular cerebral (AVC),
“para satisfazer sua lascívia”
; e [2] ter se evadido do local do crime, estando em local incerto e não sabido, ou seja, foragido, até ser preso durante seu interrogatório judicial, em audiência realizada no dia 21/10/2020, quando se apresentou em juízo, ocasião em que, mais uma vez, fora decretada a custódia preventiva.

-
Com efeito, nos termos da remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal.

-
Ademais, inobstante não seja o
habeas corpus
a seara adequada para se discutir fatos e provas, afirmo que, diferentemente do que alegado pela defesa, há indícios, sim, de autoria delitiva e de prova, consubstanciada na prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento, referente ao depoimento genro e filha da vítima, valendo ressaltar que os arquivos audiovisuais com esses depoimentos não foram juntados a estes autos eletrônicos.

-
Assinalo, por oportuno, que o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) de exame sexológico forense realizado na vítima em 15/07/2019, foi claro ao atestar que havia vestígios de conjunção carnal, ressalvando apenas que não eram recentes (fl. 25 ID nº 3896466).

-
Tais fatos revelam a fragilidade do argumento defensivo de que a prisão preventiva estaria baseada somente em prova indiciária que não teria sido judicializada. No ponto, inexistem provas de que o genro da vítima tenha prestado depoimento em estado de embriaguez.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MÁRCIO DE JESUS DA COSTA LOBATO JUNIOR
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri nos autos do processo nº 0005594-98.2019.8.14.0022.

O impetrante afirma que o paciente responde a este processo criminal, em que é acusado da prática de estupro de uma senhora de 81 anos de idade (art. 217-A, do CP), que teria ocorrido em 14/07/2019 na comarca. A vítima fora transferida para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Belém, em que o exame sexológico atestou que ela não sofreu ato de violência sexual, estando, pois,
ausente a materialidade delitiva
, um dos requisitos da prisão preventiva.

Destaca que a único prova indiciária para decretar a prisão processual do paciente fora o
depoimento do genro da vítima, que estava totalmente alcoolizado
, tornando, assim,
a prova nula e todo o processo.

Aduz que, durante o IPL, a autoridade policial, mesmo sem ouvir o paciente, indiciou-o e representou pela sua prisão processual, que fora decretada em 17/07/2019, sendo que fora preso ao ser apresentado para seu interrogatório em audiência realizada em 21/10/2020. Nesta ocasião, a defesa requereu a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, pleito que fora indeferido.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, sem antecedentes, residência fixa, profissão definida, com apenas 23 anos de idade.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, lastreado em suposições.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento para fazer sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-31.

I
ndeferi a liminar
(fls. 32-34 ID nº 3897206).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 40-41 ID nº 3941049) e colacionou documentos de fls. 42-50.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 53-61 ID nº 4012190).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 27/09/2019, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 217-A, 1º, do CP, pois, em 14/07/2019, por volta das 15h, teria estuprado, no município de Igarapé-Miri, mediante ato libidinoso, a vítima Maria de Nazaré Pereira Serrão, de 81 (oitenta e um) anos.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a custódia cautelar do paciente
em 17/07/2019 (fl. 21 ID nº 3895864) que, apesar de não ter sido colacionada a estes autos eletrônicos, em sua inteireza, pela defesa,
é possível inferir-se que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
[1]

a gravidade em concreto do crime e risco ao meio social, revelados pela repugnância,
uma vez que o paciente, para satisfazer sua lascívia, valeu-se
“de uma idosa com transtornos mentais”
, vale dizer, portadora do mal de Parkinson e deficiente por conta de te sofrido acidente vascular cerebral (AVC),
“para satisfazer sua lascívia”
; e
[2]
ter se evadido do local do crime, estando em local incerto e não sabido, ou seja,
foragido
, até ser preso durante seu interrogatório judicial, em audiência realizada no dia 21/10/2020, quando se apresentou em juízo, ocasião em que, mais uma vez, fora decretada a custódia preventiva,
in verbis
(fls. 47-50 ID nº 3941052):

“(...)

Dada a palavra ao advogado do acusado, este assim se manifestou: “

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, este requereu vista dos autos para apresentar alegaçes finais por escrito, bem como
ratificou o pedido de priso preventiva do acusado, para garantia da ordem pública, tendo em vista a forma e circunstância que o crime foi cometido. So os termos.

Dada a palavra ao advogado do acusado, este assim se manifestou: Meritissimo Juiz como ficou amplamento demosntrado no curso da instruço criminal hj finalizada atraves dos depoimentos das testemunhas e informante s arroladas pelas partes e principalmente pelas declaraçes prestadas pelo acusado perante este honrado juizo tem-se que data máxima venia afastam os motivos

que a quando da decretaço da medida extrema asubsidiaram. De outro lado, além repito da fragilidade dos indicios de autoria aregimentados até o presente momento e da prova pericial encartada as fls. 34 e 35 doa autos, juntamente com aus~encia de antecedentes criminais dio acusado e portanto, ser primario, residir no distrito da suposta culpa e possuir profiss definida, elementos esses concretos aliados ao cumprimento da pretenso de apresentaço expontanea

já comprometida com o juízo desde a apresentaço da resposta a acusaço, conforme se extrae das fls. 10/20 dos autos. Assim respeitando o douto entedimento ministerial a defesa tecnica do réu ante a todas essas razes ora sustentadas e também as constantes no pedido de substituiço da prventiva por outras cautelares diversas de fls. 18/20 pugna em homenagem ao principio do indubio pro réu e de que os motivos que ansejaram a decretaço da priso foram afastados neste ato processual. Diante disso, requer a defesa a substituiço da priso preventiva por medidas cautelares diversas assim como que após seja ouvido o MP seja encaminhado os autos a este defensor para oferecimento de memoriais por escrito, no prazo previsto no art. 303, §3º do CPP.

Em seguida o Juiz assim
DECIDIU
:

Trata-se de estupro de vulnerável, requerimento de priso preventiva formulado pelo Ministério Público e do Delegado de Polícia Civil em desfavor de
MARCIO DE JESUS DA COSTA LOBATO JUNIOR
, tendo em vista estarem presentes os requisitos autorizadores da decretaço da custódia cautelar.

Aos presentes autos foi juntado, elaborado pela Delegacia de Policia Civil de Igarapé-Miri, no qual consta a notitia criminis que embasa o presente pedido de custódia cautelar.

Foi juntado laudo do Instituto médico legal, este ficou sem concluso.

Realizado o depoimento da filha da vítima, a mesma afirmou que seu marido Marcio entrou no quarto e viu o acusado abusando de sua sogra, logo em seguida gritou para a mesma, no momento ela adentrou no quarto e avistou o acusado totalmente despido e sua me com as fraudas rasgadas.

Dada a palavra ao Ministério Publico o mesmo, ratificou o pedido de priso preventiva do acusado.

Vieram os autos conclusos.

Eis a síntese necessária.

Passo a fundamentar.

Compulsando os autos, trata-se de estupro de vulnerável praticado pelo acusado contra uma senhora idosa, com dificuldades de expresso.

O Estado do Pará a incidência de estupro de vulnerável é alta, pois lhe falta estrutura para o combate a tal delito, por sua vez, as vítimas sente-se acuada para a denúncia de tal delito devendo, o estado possibilitar estrutura viável para que este delito possa ter um combate efetivo, necessitando uma resposta imediata do Estado Juiz.

Pois bem.

Verifica-se que o pleito merece prosperar. Acerca da priso preventiva, o Código de Processo Penal prevê:

(...)

Com relaço à materialidade do delito e aos indícios de autoria, podem-se aferir presentes os elementos de sua conformaço, conquanto o teor da documentaço que instruiu os autos dessa representaço, apesar de o laudo no apresentar a constataço de espermatozoide, entretanto, o laudo é um pouco controvertido em relaço a tal analise. Em audiência o Ministério Público perguntou ao interrogado a respeito do espermatozoide que se encontrava no laudo, o acusado em sua resposta teve dificuldade em esclarecer os fatos de maneira que o seu advogado gesticulando com a cabeça, afirmando negativamente que no constava no laudo.

(...)

É certo que os indícios constituem prova levior, isto é, prova mais fraca, menos robusta. Entretanto, falando o legislador em ‘indícios suficientes’, quis referir-se, inegavelmente, àqueles capazes de tranqüilizar, na feliz expresso do processualista gaúcho, a consciência do Juiz.”

No caso em tela, constata-se, portanto, que esto presentes tais indícios, ao menos com relaço à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, proferido ao alvedrio do princípio in dubio pro reo, na feliz observaço de Damásio E. de Jesus, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, referida na obra Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 16a ediço, 1999, p. 218:
“O juiz pode empregar o princípio ‘in dubio pro reo’ para condenar ou absolver o réu, no para decidir se decreta, ou no, a priso preventiva (STF, RTJ 64/77).”

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se esto presentes as condiçes da priso preventiva.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo acusado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do acusado da referida trama delituosa.

DECIDO.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISO PREVENTIVA DE
MÁRCIO DE JESUS DA COSTA LOBATO JÚNIOR, de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.

(...)”

Com efeito, nos termos da remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal.

Ademais, inobstante não seja o
habeas corpus
a seara adequada para se discutir fatos e provas, afirmo que, diferentemente do que alegado pela defesa, há indícios, sim, de autoria delitiva e de prova, consubstanciada na prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento, referente ao depoimento genro e filha da vítima, valendo ressaltar que os arquivos audiovisuais com esses depoimentos não foram juntados a estes autos eletrônicos.

Assinalo, por oportuno, que o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) de exame sexológico forense realizado na vítima em 15/07/2019, foi claro ao atestar que havia vestígios de conjunção carnal, ressalvando apenas que não eram recentes (fl. 25 ID nº 3896466).

Tais fatos revelam a fragilidade do argumento defensivo de que a prisão preventiva estaria baseada somente em prova indiciária que não teria sido judicializada. No ponto, inexistem provas de que o genro da vítima tenha prestado depoimento em estado de embriaguez.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, baseada em fatos concretos e contemporâneos.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA OITIVA DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO RÉU. DEFENSOR DATIVO EM AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CUSTÓDIA MANTIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 4 ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O fato de o ora agravante preso ter sido requisitado pela autoridade judicial, mas não ter sido apresentado para a audiência de inquirição de testemunha, por si só, não invalida o ato.

Portanto, mesmo que o patrono tenha se insurgido com a realização do ato, exige-se a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso concreto, mormente porque o Magistrado garantiu a participação do advogado no ato.

2. A via eleita não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações. Cabe ao recorrente o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no recurso. Precedentes.

3. A despeito de não constar nos autos cópia do decreto prisional e da denúncia, verifica-se que a decisão que indeferiu a revogação da prisão não revelava nenhuma ilegalidade aparente, pois o Juízo processante salientou a tentativa do réu de furtar-se à aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito de culpa e permanecendo foragido por mais de 4 anos da data dos fatos.

4. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes.

5. A tese de ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e o delito imputado não foi debatida pelo Tribunal a quo, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 121.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO DESDE OS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. INQUÉRITO ENCERRADO E DENÚNCIA OFERECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões.

2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

3. O decreto de prisão faz referência, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva, ao fato de o acusado haver, desde a ocorrência, permanecido em local incerto e não sabido. Destacou, também, o poder de influência sobre sua companheira e mãe da vítima (criança de apenas 6 anos de idade).

4. No momento, não há plausibilidade jurídica no alegado excesso de prazo, pois o réu foi preso em 4/2/2020, o inquérito policial foi concluído e a denúncia, apresentada pelo Ministério Público, recebida em 6/5/2020.

5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 572.660/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 08/06/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO A PRESOS PROVISÓRIOS. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal ? STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça ? STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, que, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, por sucessivas vezes, praticou atos libidinosos contra a neta de sua companheira ? criança, com 4 anos de idade à época dos fatos ?, nas ocasiões em que a menor dirigia-se a casa da avó, oferecendo a ela presentes e chocolate, argumentando que deveria suportar a situação pois "já era mocinha", tendo, ainda proferido ameaças de que mataria sua mãe caso contasse a alguém sobre os abusos sofridos. Assim, a custódia cautelar resta devidamente fundamentada para garantia da ordem pública.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. In casu, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação de que o estado de saúde do recorrente necessita de tratamento que não possa ser oferecido enquanto inserido no sistema prisional. Dessa forma, não restaram demonstradas a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a sua segregação cautelar, consoante parágrafo único do art.

318, II, do Código de Processo Penal ? CPP 7. A tese de que o paciente estaria acautelado em estabelecimento penal diverso do destinado aos presos provisórios, não foi examinada pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 565.236/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/11/2020